Tribunal: TJSP
Processo: 2242659-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material– Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material– Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é interessado
HAMILTON DA ROZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
S/A e Embargante MARCOS EVANGELISTA DA ROZ, é embargada RITA DE
CÁSSIA DA ROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No
: 40.839 (EMP-DIG-V)
COMARCA : LEME
EDEC. No
: 2242659-45.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: MARCOS EVANGELISTA DA ROZ
EBDA.
: RITA DE CÁSSIA DA ROZ
INTDA.
: HAMILTON DA ROZ ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Erro
material Inexistência de qualquer vício Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado
Inaplicabilidade Decisão mantida por seus próprios
fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO

Embargos
de
declaração

Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos
legais Desnecessidade Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos
de
declaração
opostos
por
Marcos
Evangelista Da Roz ao v. aresto de fl. 266-271 que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento para manter o Sr. Marcos
Evangelista da Roz no polo passivo da exibição de documentos.
Inconformado,
o
embargantes
reitera
alegação
ofertada em contraminuta e sustenta que o v. acórdão contém erro
material por apresentar fundamentação que não considerou eficazmente
que “é alheio à relação jurídica invocada”, pois os fatos alegados vinculam
apenas a pessoa jurídica.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida, sobretudo os art. 17,
396, 397, 485, inciso VI, 489, § 1o, inciso IV e 1.022 do Código de Processo
Civil e art. 1.191 e 1.194 do Código Civil (fl. 1-5 do incidente anexo aos
autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que o recorrente demonstra mera insatisfação com
o resultado, e busca por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de
modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não
há
sequer
necessidade
de
acréscimos
de
fundamentos ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pela
legitimidade passiva do embargante por estar pessoalmente vinculado à
motivação e resultado da demanda, conforme excerto reiterado:
[..] Veja-se que, ainda que o que de fato pretenda a autora
seja a exibição de documentos societários, sua motivação
está inteiramente vinculada a condutas que imputa ao
sócio com poderes de gerência, inclusive por considerar que
os documentos estariam sob sua posse.
Em contraminuta recursal, o Sr. Marcos Evangelista
confirma ser o vice-presidente da companhia, podendo ser
interpretado do estatuto social que, assim sendo, participa
o agravado da diretoria responsável pela administração da
sociedade (art. 9o do estatuto, fl. 51), a quem são atribuídas
as responsabilidades minuciosamente descritas no artigo
11 (fl. 53) e que estão relacionadas à documentação
pretendida pela autora.
Este contexto deixa evidente a legitimidade do sócio para
também figurar no polo passivo, nos termos de precedentes
desta Corte Especializada, representados pelo que ora é
agregado como reforço argumentativo:
Direito Societário. Cerceamento de defesa inocorrente, pois a
prova oral não tinha o condão de alterar o desfecho da lide.
Exibição de documentos. Sócio administrador que tem o dever de
cuidar das atividades da sociedade, bem como de exibi-los. Sócio
minoritário, por outro lado, que tem o direito de ver exibidos os
documentos que radiografam os atos de gestão. Direito essencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dos sócios que não pode ser suprimido pelo contrato social ou
deliberação dos demais (inteligência dos artigos 1.001 e 1.031 do
CC).
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1024764-17.2016.8.26.0602; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data
de Registro: 28/11/2019)
Ademais, como já ressaltado, a recorrente afirma que os
elementos documentais estão na posse do Sr. Marcos
Evangelista, o que conduz a hipótese à subsunção da
disciplina específica do procedimento de exibição de
documentos, materializada nos artigos 396 e 397 do
CPC/15:
Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou
coisa que se encontre em seu poder.
Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
[..]
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar
que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte
contrária.
Por fim, de todo o exposto fica evidente que o recorrido está
pessoalmente vinculado à motivação e resultado da
demanda, podendo ser deduzido, inclusive, que terá
interesse direto de provar a improcedência dos graves fatos
que lhes são imputados em eventual demanda de
ressarcimento. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
menção expressa a fundamentos legais para prequestionamento da
matéria, conforme assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige
que
haja
menção
expressa
dos
dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não
é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2016, DJe 18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
INADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada
(art. 101 da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de
apreciação pelo acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo
recorrente. Esse é o entendimento pretoriano consagrado
na edição da Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao
interessado a interposição de recurso especial por
afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único
recurso cabível contra decisão que inadmite recurso
especial. A oposição de embargos de declaração não tem
o condão de interromper o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial, razão pela qual este se
apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242659-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR